Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. RETORNO DO SÍNDICO DESTITUÍDO. TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado.

2. A suspensão dos efeitos da Assembleia Extraordinária com o retorno do síndico destituído ao cargo demanda dilação probatória.